Tribunal: TCU
Processo: 008.828/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jorge Lheureux de Freitas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pelo Sr. Jorge Lheureux de Freitas, ex-servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, contra o Acórdão 8293/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 7), que teve como relatora a Excelentíssima Senhora Ministra Ana Arraes e que considerou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo a esclarecer que o valor das parcelas de "quintos", tal como calculado no ato de aposentadoria do recorrente, está correto, tornando-se sem efeito o subitem 9.3.1.2. do Acórdão 8293/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência do presente acórdão ao recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o relatório e o voto que o acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.